Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707103-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Neila Rosa da Silva Agravado: Banco Itaú Consignado S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neila Rosa da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo no 0702800-59.2022.8.07.0020. Nos termos do art. 312, e seguintes, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, diante da aplicação, ao caso, do art. 145, § 1o, do Código de Processo Civil, declaro minha suspeição para julgar o presente recurso. Submeta-se o presente à necessária redistribuição. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator